Tribunal: TJSP
Processo: 1514165-07.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Inobservância do CPP, art. 226, na fase administrativa, que se confunde com o debate geral.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DETRAÇÃO. Matéria a ser analisada em execução, sob pena de supressão de instância.
DESPROVIMENTOS.